Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-06.2022.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004670-06.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Lesões Corporais, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 914.952.881-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSENILDA ALVES GONCALVES - CPF: 744.008.001-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PERSEGUIÇÃO (STALKING). ARTS. 129, § 13, E 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL JUDICIAL CORROBORANTES. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DANO
IN RE IPSA
. TEMA 983 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções dos arts. 129, § 13, e 147-A, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal, c.c. o art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006, à pena total de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 dias- multa e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação mínima por danos morais. Os fatos consistem em perseguição reiterada e agressão física praticadas pelo apelante contra sua ex-companheira, nos dias 06 e 08 de janeiro de 2022, na zona rural de Barra do Garças (MT), mediante ameaças à integridade física e psicológica da vítima e desferimento de socos na região abdominal, no contexto de não aceitação do término do relacionamento. A defesa pleiteia: (a) absolvição por insuficiência probatória, com fundamento na ausência de oitiva judicial da vítima e na alegada violação ao art. 155 do CPP; (b) absolvição do crime de lesão corporal por ausência de dolo; (c) desclassificação do crime de perseguição para ameaça, por suposta ausência de reiteração; (d) reforma da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos; (e) afastamento ou redução da indenização por danos morais; e (f) prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional debatida.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva judicial da vítima, isoladamente, impede a condenação e configura violação ao art. 155 do CPP, quando existem outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório; (ii) estabelecer se a conduta de desferir socos na região abdominal da vítima evidencia o dolo de lesionar (animus laedendi); (iii) determinar se a conduta do apelante preenche o requisito de reiteração exigido pelo tipo penal do art. 147-A do Código Penal, ou se deve ser desclassificada para o delito de ameaça; (iv) verificar se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos foram valoradas negativamente com fundamentação idônea e sem incidência de bis in idem; e (v) aferir a legalidade e proporcionalidade da indenização mínima fixada a título de danos morais, à luz do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ.

III. Razões de decidir:

1. A condenação não viola o art. 155 do CPP quando a convicção do julgador se ampara em prova técnica irrepetível — laudo de exame de corpo de delito atestando lesão contusa na região hipogástrica — e no depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência, elementos que corroboram integralmente a narrativa extrajudicial da vítima, afastando a alegação de que o acervo probatório seria exclusivamente inquisitorial.

2. A ausência de oitiva judicial da vítima, em crimes de violência doméstica, não impede a condenação quando o conjunto probatório remanescente é robusto, harmônico e produzido sob o crivo do contraditório, especialmente diante da especial credibilidade conferida à palavra da ofendida nesse contexto, corroborada por prova pericial e testemunhal.

3. O dolo de lesionar (animus laedendi) é evidenciado pelo próprio modo de execução da conduta — desferimento de socos em região vital (abdômen) —, sendo irrelevante o estado emocional do agente, pois o ciúme ou a exaltação não excluem a consciência da ilicitude nem afastam a voluntariedade da ação.

4. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) exige reiteração de condutas persecutórias, caracterizada pela repetição de atos ao longo do tempo que revelem padrão de comportamento invasivo e perturbador da esfera de liberdade da vítima, não sendo necessário que os atos sejam idênticos ou ocorram em curtíssimo intervalo temporal.

5. A reiteração exigida pelo tipo penal do stalking resta configurada quando o agente comparece à residência da vítima em duas ocasiões distintas (dias 06 e 08 de janeiro de 2022), profere ameaças de morte, aguarda deliberadamente a saída da empregadora para agir, e desfere agressões físicas, revelando planejamento e padrão persecutório incompatível com a mera prática do delito de ameaça.

6. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena pelo crime de lesão corporal é idônea quando a agressão decorre de contexto de perseguição premeditada, e não de ato fortuito, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

7. A valoração negativa dos motivos no crime de perseguição, fundada no ciúme possessivo e na não aceitação do término do relacionamento, constitui fundamento válido e autônomo para a exasperação da pena-base, sem configurar bis in idem, pois não integra o tipo penal em análise.

8. A indenização mínima por danos morais, fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), dispensada a produção de prova específica quanto à sua extensão, desde que haja pedido expresso da acusação, conforme o Tema Repetitivo 983 do STJ.

9. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de reparação mínima revela-se proporcional e adequado à gravidade dos fatos — agressão física somada ao terror psicológico decorrente da perseguição reiterada —, não se verificando ilegalidade ou excesso na fixação.

10. Toda a legislação constitucional e infraconstitucional debatida nas razões e contrarrazões recursais foi expressamente apreciada e integrada à fundamentação do acórdão, restando devidamente prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em crimes de violência doméstica, a ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação quando a prova técnica irrepetível e o depoimento judicial de agente público corroboram a narrativa extrajudicial da ofendida, afastando a alegada violação ao art. 155 do CPP. 2. O dolo de lesionar é evidenciado pelo modo de execução da conduta — socos em região vital —, sendo irrelevante o estado emocional do agente para afastar o animus laedendi. 3. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) configura-se pela reiteração de condutas persecutórias que revelem padrão de comportamento invasivo, não sendo necessária a identidade dos atos nem a ocorrência em curtíssimo intervalo de tempo. 4. O ciúme possessivo e a não aceitação do término do relacionamento constituem fundamento idôneo e autônomo para a valoração negativa dos motivos na dosimetria da pena, sem configurar bis in idem. 5. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização mínima com fundamento no art. 387, IV, do CPP, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação, nos termos do Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, do CP; art. 147-A, § 1º, II, do CP; art. 147 do CP; art. 155 do CPP; art. 386, VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP; art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no REsp n. 1.673.181/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 07/08/2018, DJe 17/08/2018; STJ – REsp n. 1.675.874/MS (Tema Repetitivo 983); TJMT – Apelação Criminal n. 1003802-62.2021.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. em 29/10/2024; TJMT – Apelação Criminal n. 1001499-26.2024.8.11.0051, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/06/2025; TJMT – Apelação Criminal n. 1001497-56.2024.8.11.0051, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. em 30/05/2025; TJMT – Apelação Criminal n. 1009210-97.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, DJE 14/06/2024; TJMT – Apelação Criminal n. 1006303-17.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/08/2025, DJE 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ronaldo Martins da Silva contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147-A, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 dias- multa e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação mínima por danos morais. (ID. 211388189).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a (a). Absolvição do apelante, por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP), alegando que a condenação se fundou exclusivamente em elementos informativos da fase policial (violação ao art. 155 do CPP); (b). A absolvição do crime de lesão corporal por ausência de dolo (animus laedendi); (c). A desclassificação do crime de perseguição (
stalking
) para o delito de ameaça (art. 147, CP), por alegada ausência de reiteração; (d). A reforma da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos; (e). O afastamento ou redução da indenização fixada a título de danos morais. Busca ainda prequestionamento. (ID. 214386926).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja conhecido o presente recurso de apelação interposto pelo apelante, por ser próprio e tempestivo, e no mérito improvimento, a fim de manter incólume a sentença condenatória. (ID.

361290415).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID.

364570351), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação
criminal. Lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino e perseguição (stalking). Arts. 129, § 13, e 147-A, § 1º, II, do Código Penal. Lei Maria da Penha. Sentença condenatória. Recurso defensivo.

1. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade comprovada por laudo de exame de corpo de delito. Autoria evidenciada por declarações da vítima em sede policial, corroboradas por prova pericial e depoimento de policial militar em juízo. Ausência de oitiva judicial da vítima que não afasta a condenação quando presentes outros elementos probatórios harmônicos.

2. Tese de ausência de dolo (animus laedendi). Não acolhimento. Agressão física consistente em socos na região abdominal, com lesão comprovada, que evidencia a intenção de ofender a integridade física da vítima.

3. Pleito de desclassificação do crime de perseguição para ameaça. Inviabilidade. Reiteração de condutas intimidatórias demonstrada. Comparecimento à residência da vítima em mais de uma ocasião, ameaças e posterior agressão física. Configuração do delito de stalking.

4. Dosimetria da pena. Manutenção. Circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas. Inexistência de bis in idem. Fração de aumento fixada dentro da discricionariedade vinculada do magistrado.

5. Pedido de decote ou redução do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos sofridos pela vítima. Impossibilidade. Indenização mínima fixada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Legalidade. Dano moral presumido em contexto de violência doméstica. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983). Valor proporcional e adequado.

6.
Parecer pelo improvimento do recurso. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narro a denúncia. (ID.

361290357).

(...). Entre os dias 06 e 08 de janeiro de 2022, em horários distintos, na estrada que dá acesso ao “Clube Peixinho Campestre”, localizado na Zona Rural de Barra do Garças/MT, o denunciado Ronaldo Martins da Silva, com consciência e vontade, perseguiu reiteradamente a sua ex-companheira Rosenilda Alves Gonçalves, por razões da condição do sexo feminino, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como ofendeu a sua integridade física provocando-lhes as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesão (págs. 105/109-PDF).

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por 02 (dois) anos, sendo que à época dos fatos estavam separados há cerca de 01 (um) mês.

Ressai do procedimento encartado que, no dia 06 de janeiro de 2022, em horário não precisado, o denunciado dirigiu-se até a residência da ofendida, no endereço supramencionado, ocasião em que passou a ameaçá-la, dizendo que se não reatasse o relacionamento com ele iria machucá-la, bem como que ele pertencia ao “CV” (fazendo menção à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”).

Ato seguinte, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta de 12h00min, o denunciado foi novamente até a residência da ofendida, ocasião em que ela pediu para que ele se retirasse do local, ao passo que ele foi para o mencionado clube e ali permaneceu até que a vítima estivesse sozinha.

Constata-se dos autos que, ao final da tarde, por volta das 17h30min, percebendo o acusado que a empregadora da ofendida teria saído do local e que ela estaria sozinha, retornou à residência da vítima e passou a ameaçá-la, dizendo que ela estaria “dando em cima” de um funcionário do clube e que, por isso, iria matá-los.

Não bastasse isso, após proferir tais ameaças, o denunciado passou a agredir a ofendida com socos, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesão de págs. 105/109-PDF.

Consta, ainda, que após agredir a ofendida, o denunciado partiu em fuga do local, sendo que um funcionário daquele balneário acionou a polícia militar que, por sua vez, logrou êxito em efetuar a sua prisão em flagrante ainda naquelas proximidades.

A ofendida representou criminalmente contra o acusado, conforme termo de representação criminal de pág. 61-PDF.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática delitiva (págs. 75/77-PDF).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência RONALDO MARTINS DA SILVA, em concurso material, pela prática dos delitos descritos no art. 129, § 13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) e art. 147-A, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.(sic).”

I. Pleito de absolvição por insuficiência de provas e violação ao art. 155 do CPP.

A defesa sustenta que a condenação não pode prosperar, uma vez que a vítima não foi ouvida em Juízo e o réu é revel, o que tornaria o acervo probatório "anêmico".

Sem razão.

Embora o art. 155 do Código de Processo Penal vede a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos, no presente caso, a convicção do magistrado sentenciante amparou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório que corroboram a narrativa extrajudicial da vítima.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 87054501), pedido de providências protetivas (ID. 87054516), pelo Termo de Representação Criminal (ID. 87054514), Laudo de Exame de Corpo de Delito (
ID. 361287895
), que atesta lesão contusa na região abdominal da ofendida. Tal prova técnica é "não repetível" e possui valor probatório qualificado.

Quanto a autoria restou comprovada através do depoimento da vítima.

ROSENILDA ALVES GONÇALVES
, ao ser ouvida perante a autoridade policial (
ID. 361287872
).

(...). foi enfática ao narrar a dinâmica delitiva. Declarou que conviveu com o réu por dois anos e estava separada há um mês. Relatou que o réu a perseguia há dias, tendo aparecido em sua residência no dia 06/01/2022 para ameaçá-la. No dia dos fatos (08/01/2022), o acusado foi até o seu local de trabalho, esperou que sua patroa se retirasse e, movido por ciúmes, proferiu ameaças de morte contra ela e um colega. Ato contínuo, quebrou o celular da vítima para impedir o acionamento da polícia e desferiu socos em seu abdômen, causando-lhe queda e dores intensas. (sic).”

Embora a vítima não tenha comparecido em juízo, sua narrativa encontra suporte inquestionável no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 361287895), que atesta "lesão contusa na região hipogástrica", perfeitamente compatível com o relato de socos na barriga.

O
Policial Militar WESLEY SIQUEIRA AMORIM
, sob o crivo do contraditório judicial (
ID. 361290384
/
ID. 141429245
).

(...). corroborou a acusação ao descrever que encontrou a vítima extremamente assustada no local dos fatos. Ela relatou as agressões imediatas, as ameaças de morte e a quebra do aparelho celular. O militar confirmou a prisão do réu nas proximidades, efetuada logo após a fuga. (sic).”

O acusado Ronaldo Martins da Silva
, em seu interrogatório policial (ID. 361287861).

(...). Admitiu ter ido ao encontro da ex-companheira e confessou ter quebrado o celular da vítima por ciúmes, embora tenha negado a perseguição e a agressão física. Em juízo, optou pela revelia. (sic).”

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevo, especialmente quando em harmonia com os vestígios materiais (lesões) e o testemunho dos agentes públicos que atenderam a ocorrência.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELATO COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.TESTEMUNHOS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença condenatória que imputou ao recorrente a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, decorrente da prática de crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. II. Questão em discussão: Analisar se as provas são suficientes para sustentar, invocando o princípio do in dubio pro reo. Verificar se o apelante agiu em legítima defesa. III. Razões de decidir: A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e laudo de exame de corpo de delito. A autoria é evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos e exame pericial, que indicam lesões compatíveis com a narrativa apresentada. Não há elementos que sustentem legítima defesa ou ausência de “animus laedendi”, diante da inexistência de lesão no réu e da coerência entre o relato da vítima e os elementos materiais colhidos nos autos. O princípio do “in dubio pro reo”, embora de aplicação basilar no processo penal, não se aplica quando há prova segura da materialidade e autoria, como na hipótese dos autos. IV. Dispositivo e tese de julgamento: Recurso conhecido e desprovido. O relato firme e coerente da vítima, corroborado por prova pericial e testemunhos, é suficiente para a manutenção da condenação por lesão corporal em contexto de violência. A legítima defesa exige prova de agressão injusta e atual, requisitos não verificados no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; Lei 11.340/2006. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Apelação Criminal n. 1001499- 26.2024.8.11.0051, Rel. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 13/06/2025. TJMT, Apelação Criminal n. 1001497-56.2024.8.11.0051, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 30/05/2025. TJMT, Apelação Criminal n. 1009210-97.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 11/06/2024, DJE 14/06/2024. (N.U 1006303- 17.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025) (grifo deliberado). (sic).”

Assim, a ausência de oitiva judicial da vítima, que por vezes se dá pelo temor ou desgaste emocional, não impede a condenação quando o restante do acervo é robusto.

Portanto dessa forma, a tese de violação do artigo 155 do CPP não prospera, pois a prova cautelar (perícia) e o depoimento judicial do policial confirmam integralmente os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

II. Dolo (Animus Laedendi) e da Tipificação do
Stalking.

A Defesa alega ausência de dolo no crime de lesão corporal, sustentando que o réu estava "nervoso" e agiu sem intenção de ferir.

Ora, o dolo de lesionar é evidente quando o agente desfere socos em região vital (abdômen) de uma mulher.

O ciúme ou a exaltação decorrente de uma discussão não autorizam a violência física, nem excluem a consciência da ilicitude do ato.

III. Quanto ao crime de perseguição
(stalking)
,
a pretensão de desclassificação para ameaça deve ser rechaçada.

A conduta do réu não foi um ato isolado. Houve reiteração comprovada: ele a procurou no dia 06 e novamente no dia 08 de janeiro.

No segundo evento, houve um planejamento (esperar a patroa sair), demonstrando o padrão de conduta destinado a perturbar a paz e a liberdade da vítima.

O crime do art. 147-A do CP consumou-se pela sucessão de atos intimidatórios.

O crime de perseguição foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela
Lei n.º 14.132/2021
, que acrescentou o
art. 147-A ao Código Penal
, com a seguinte redação:

Art. 147-A.
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º
A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – Contra criança, adolescente ou idoso;

II – Contra mulher por razões da condição de sexo feminino
, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código.

O tipo penal tutela a
liberdade individual, a privacidade
e a
integridade psicológica
da vítima, protegendo-a contra condutas invasivas e reiteradas que causem perturbação à sua esfera de liberdade.

A
reiteração
é elemento essencial do tipo, caracterizando-se pela
repetição de atos persecutórios

ao longo do tempo
, que demonstrem um padrão de comportamento invasivo e perturbador.

Não se exige, contudo, que os atos sejam idênticos ou que ocorram em curto espaço de tempo.

O que caracteriza a reiteração é a
continuidade da conduta persecutória,
revelando a intenção do agente de invadir a esfera de privacidade da vítima de forma sistemática.

IV. Dosimetria da Pena.

A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosagem da pena, no que se refere aos delitos de lesão corporal e perseguição.

O magistrado de primeiro grau elevou a pena -base com fundamentação idônea.

Culpabilidade:
Foi considerada acentuada para a lesão corporal, pois a agressão não foi fortuita, mas decorrente de um contexto de perseguição premeditada.

Motivação:
No crime de perseguição, valorou-se negativamente o ciúme possessivo e a não aceitação do término, o que é admitido pela jurisprudência deste Tribunal como fundamento válido para exasperar a pena por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

A fração de 1/6 aplicada sobre o intervalo das penas mínima e máxima é técnica e atende aos princípios da proporcionalidade e individualização, não havendo
bis in idem
.

Todavia, não assiste razão à defesa.

V. Indenização por Danos Morais.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de reparação mínima (art. 387, IV, CPP) deve ser mantido.

Conforme o Tema Repetitivo 983 do STJ, nos crimes praticados com violência doméstica, o dano moral é in
re ipsa
(presumido).

A agressão física somada ao terror psicológico da perseguição justifica o montante, que se mostra proporcional à gravidade dos fatos e à condição do apelante (aposentado por invalidez).

Sobre o assunto, o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso. 2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória”. (STJ, AgRg no REsp n. 1.673.181/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 17/8/2018.) (sic)”.

Ademais, conforme já decidiu esta Corte:

"Nos casos de violência doméstica contra a mulher, segundo o Tema 983 do STJ, é permitida a fixação de indenização mínima por dano moral desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, mesmo sem especificação do valor ou produção de prova específica." (TJMT – Apelação Criminal nº 1003802-62.2021.8.11.0004 – Classe CNJ-417 – Comarca de Barra do Garças – 4ª C. Criminal – Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho – J.: 29.10.2024). (sic).”

Portanto, não vejo qualquer ilegalidade ou injustiça na sentença proferida pelo juízo a quo, que corretamente aplicou o direto e fixou a indenização, no mínimo, o valor de R$
2.000,00
(dois mil, reais), levando em consideração os danos causados a recorrente.

Quanto ao prequestionamento
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Martins da Silva
,
mantendo inalterada a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026